Tribunal: CARF
Processo: 18186.003082/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.003082/2007-63
ACÓRDÃO
2001-007.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRACILDA LOPES SANCHEZ TAIPINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003082/2007-63
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/56):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 20/08/2007, notificação
de lançamento de fl. 03, relativa ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
por meio da qual foi exigido saldo de imposto a pagar no valor de R$ 16.316,21.
O lançamento em questão reproduziu os dados informados na declaração de
ajuste anual, incluindo rendimentos tributáveis no valor de R$ 78.678,00 o que
resultou na alteração do valor do saldo de imposto a restituir de R$ 26,97 para
saldo de imposto a pagar de R$ 16.316,21.
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou, em 02/10/2007, a
impugnação de fl. 01, alegando, em síntese, que a sua declaração foi feita em
formulário por ser bancária e ter direito ao desconto integral com as despesas
escolares devido a liminar coletiva do Sindicato dos Bancários e que, na entrega
foi digitado os valores informados sem os zeros após a virgula o que ocasionou o
lançamento. Anexa aos autos documentos de fls. 06/16.
Foram os autos baixados em diligência para intimar a contribuinte a apresentar os
documentos que comprovassem o pagamento das deduções pleiteadas na
declaração originalmente apresentada (fl. 30).
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento em 05/08/2009 sem
qualquer juntada de documentos por parte da contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, nos termos da legislação de regência, as
deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia as instâncias
administrativas.
Cientificada da decisão, em 28/12/2020 (fls. 61), a contribuinte, em 07/01/2021,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 65/66), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, no sentido de ter direito ao
desconto integral das despesas escolares, com base na liminar judicial coletiva obtida pelo
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003082/2007-63
3
Sindicato dos Bancários de São Paulo, da qual é parte, ao teor dos documentos que ora
novamente anexa. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/80.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 83), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a revisão da DAA/2004 em formulário apresentada, importando
na apuração do imposto a pagar, no valor de R$ 16.316,21, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das despesas com instrução
declaradas, diante da obtenção de decisão judicial favorável, em ação movida pelo SEEB São
Paulo, Osasco e Região, da qual é parte, possibilitando-lhe assim usufruir do aludido desconto
legal.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 81/83):
Quanto à glosa de despesas com instrução pleiteadas acima do limite legal,
verifica-se que a contribuinte, conforme afirma em sua impugnação e se
confirma pelos documentos de fls. 06/13, recorreu A Justiça, através de seu
sindicato, para ter assegurado o direito de pleitear a dedução pelo valor integral
dos gastos com instrução, sem observância do limite legal.
Uma vez submetida ao Poder Judiciário, a matéria não pode ser objeto de
apreciação no âmbito administrativo, cuja decisão não poderia se sobrepor à
proferida naquela esfera, a qual é dado examinar as questões de forma definitiva,
com efeito de coisa julgada.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 03, de 14/02/1996, que dispõe sobre o
tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial, assim determina:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003082/2007-63
4
com o mesmo objeto, importa a renúncia ás instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto;
(...)
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149.
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-1o, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança, do
art. 151, do CTN; "
Tendo a contribuinte recorrido ao judiciário para questionar a dedutibilidade das
despesas efetuadas com instrução sem observância de limite de valor, renunciou
ao julgamento administrativo nos termos do ADN reportado, impedindo a
manifestação desta autoridade julgadora.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação apresentada
quanto à dedução de despesas com instrução acima do limite legal por estar sub
judice e, no mérito, considerar procedente em parte a impugnação apresentada,
mantendo parcialmente o crédito tributário constituído, (...).
Pois bem. De fato, da análise dos documentos acostados pode-se constatar que a
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os valores
declarados a título de despesas com instrução, no MS coletivo no 97.0000192-0, que tramitou na
14a Vara Federal de São Paulo/SP, movido pelo SEEB São Paulo, Osasco e Região, ao teor da
certidão e sentença acostadas (fls. 73/80), não remanescendo dúvida da identidade de matérias
discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação da justiça
federal, inclusive ali assistida pelo sindicato da categoria bancária (fls. 73/80), a importar em
eventual revisão dos valores que motivaram o lançamento fiscal (fls. 26/32) – este Colegiado está,
por
conseguinte,
impedido de
apreciar
a
demanda
recursal
suscitada,
implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003082/2007-63
5
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem aplicar ao feito a decisão final
proferida no MS Coletivo no 97.0000192-0, que tramitou na 14a Vara Federal de São Paulo/SP,
quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original